Tribunal: TJMT
Processo: 1064946-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064946-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVILANY GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.923.781-04 (EMBARGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 11.460.609/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO - CPF: 427.969.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, em virtude de falha no dever de informação, e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, com indenização por danos morais.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de suposto fato incontroverso referente ao recebimento e utilização do cartão, e quanto à composição do valor descontado, argumentando que parte corresponderia ao pagamento do valor mínimo da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à ausência de provas suficientes sobre o envio e a utilização do cartão de crédito, e à composição dos valores descontados.

5.

A suposta omissão alegada se confunde com a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6.

Não se constata contradição interna na decisão, tampouco obscuridade ou erro material. A discordância da parte com os fundamentos adotados não configura vício apto a autorizar o manejo dos aclaratórios.

7.

Conforme o art. 371 do CPC e a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma suficiente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada. 3. A contradição que autoriza embargos é aquela existente entre proposições da própria decisão, não entre a decisão e os argumentos da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1831223/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (3a Turma), j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJ-MG, EDcl 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22.05.2024, pub. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1064946-81.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada
JOVILANY GONCALVES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Tutela Provisória Antecipada Em Caráter Antecedente
,
movida em face de
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A,
para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Nas razões apresentadas em ID. 329331365, sustenta a existência de
omissão
no acórdão, especialmente quanto à análise de argumentos relevantes deduzidos na contestação e reiterados nas contrarrazões, que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar provas que demonstrariam a
ciência inequívoca da Autora quanto à natureza do contrato firmado
, como o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, o pedido de saque parcelado e as faturas apresentadas nos autos.

Assevera ainda que o
recebimento e a utilização do cartão pelo autor seriam incontroversos
, o que afastaria a conclusão de que teria havido falha no dever de informação.

Argumenta, ademais, que o valor total descontado da folha de pagamento do autor (R$ 230,00) corresponde à
soma da parcela do saque (R$ 161,00) e do valor mínimo da fatura (R$ 69,00),
conforme documentos anexados, o que demonstraria a regularidade dos descontos e da operação pactuada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de
sanar as omissões apontadas
e, se o caso,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, com a readequação da decisão colegiada.

Intimada, a Embargada deixou o prazo correr
in albis
sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa ou omissão a ser sanada. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PESSOAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente, ajuizada por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, sendo surpreendida com adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. A sentença rejeitou as alegações de vício de consentimento e declarou a legalidade da contratação e das taxas aplicadas, entendendo que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação que comprometeu o consentimento da consumidora ao contratar cartão de crédito com RMC, sob aparência de empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitadas as preliminares de ausência de impugnação específica e de cerceamento de defesa, uma vez que a Apelante enfrentou os fundamentos da sentença e a produção de prova pericial contábil não era indispensável ao julgamento.

5. Não se conhece do pedido de indenização por danos morais formulado em sede recursal, por configurar inovação recursal.

6. Verifica-se ausência de comprovação de entrega do cartão físico, ausência de faturas completas do período contratual e ausência de elementos que demonstrassem a ciência inequívoca da consumidora sobre as condições do contrato, especialmente quanto aos encargos e à forma de amortização.

7. A disponibilização do valor mediante crédito em conta corrente, sem utilização do cartão, reforça a tese de que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum.

8. Evidenciada falha no dever de informação, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação dos juros médios da modalidade à época da contratação.

9. Sendo os descontos posteriores a 30/03/2021, e havendo cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo pessoal comum, sem a devida prestação de informações claras ao consumidor, configura falha no dever de informação e vício de consentimento.”

“2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC, arts. 355, I, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AC 0005992-93.2010.8.24.0018, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 28.06.2018; TJMT, AC 1031861-32.2022.8.11.0002, j. 19.03.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJGO, AC 0360417-07.2013.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 10.08.2018.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

A instituição Embargante sustenta que o acórdão não considerou que o recebimento e utilização do cartão pela Autora seria fato incontroverso. Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à entrega e utilização do cartão de crédito, consignando que:
“Da análise dos autos, verifica-se que a instituição Apelada
não comprovou
a entrega do
cartão de crédito físico
a consumidora, não foram apresentadas faturas de todo o período do contrato para se verificar que houve a realização de saques ou compras, tampouco há
comprovação do envio de faturas detalhadas
que justificassem os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário da apelante.”.

Ademais, o acórdão também analisou o documento de evolução do débito apresentado pela instituição financeira, concluindo que:
“Verifica-se que foi apresentado documento de evolução do débito em ID. 321401362, do qual se conclui que a consumidora vinha realizando o pagamento referente ao saque objeto do contrato, não havendo registros de outras operações (saques e compras) posteriores ao início da contratação.”.

Portanto, a questão relativa à entrega e utilização do cartão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação suficiente por parte da instituição financeira. O fato de o julgado ter chegado à conclusão
diversa daquela pretendida pela instituição Embargante

não configura omissão
, mas sim valoração das provas e interpretação dos fatos segundo o
livre convencimento motivado

do julgador
.

Quanto à alegação de que o valor descontado mensalmente (R$ 230,00) corresponderia à soma da parcela do saque (R$ 161,00) e do valor mínimo da fatura (R$ 69,00), o que demonstraria a efetiva utilização do cartão, também
não se verifica omissão no julgado
. O acórdão analisou a questão da forma de pagamento e concluiu que:
“Destaca-se que o fato de o valor contratado ter sido disponibilizado mediante transferência bancária direta na conta da consumidora, sem utilização efetiva do cartão de crédito, corrobora a tese de que a Apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito consignado.”.

É importante ressaltar que o acórdão fundamentou sua decisão não apenas na questão da entrega e utilização do cartão, mas principalmente na falha do dever de informação por parte da instituição financeira, que não comprovou ter prestado informações claras e suficientes para cientificar a consumidora acerca da natureza e das condições do produto adquirido.

Nesse sentido, o acórdão consignou que:
“Embora a instituição Apelada tenha apresentado o contrato assinado digitalmente pela consumidora, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca da consumidora quanto às características específicas do produto contratado, notadamente quanto à forma de pagamento e aos encargos incidentes.”.

Ainda:
“Ora, o contrato foi firmado digitalmente, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que comprove que a instituição financeira forneceu informações claras e suficientes para cientificar a consumidora acerca da natureza e das condições do produto adquirido.”.

Assim, mesmo que se considerasse incontroverso o recebimento e utilização do cartão pelo autor, tal fato, por si só, não seria suficiente para afastar a conclusão do acórdão quanto à falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Ademais, o
princípio do livre convencimento motivado
, consagrado no
art. 371 do Código de Processo Civil
, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Não está o julgador obrigado a rebater,
um
a
um
, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.o 05 e 07/STJ. 3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.o 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022) Destaquei

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de não ter mencionado expressamente todos os argumentos trazidos pela instituição Embargante
não configura omissão
, especialmente quando tais argumentos não seriam capazes de alterar o resultado do julgamento.

Importante destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e os argumentos da parte ou as provas dos autos. No caso, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente e harmônica com a conclusão adotada.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da instituição Embargante é, na verdade,
rediscutir o mérito da causa
e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de
Embargos de Declaração
. Para tal finalidade, a parte deve se valer do recurso adequado.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025